Tribunal: TJDFT
Processo: 0751577-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751577-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo, apesar da oportunidade concedida, julgo deserto o recurso (CPC 1.007, § 4°). Ainda que assim não fosse, decisão em que a autoridade excepta nega a suspeição não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, mas, sim, o procedimento previsto no CPC 146, § 1o. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 04.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR